Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712985-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LÔBO AGRAVADOS: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, HÉLIO MAURO UMBELINO LÔBO E MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LÔBO DESPACHO CARLA RODRIGUES DA CUNHA LÔBO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020